Tribunal: TJMT
Processo: 0012082-93.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012082-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A - CNPJ: 61.182.408/0001-16 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A - CNPJ: 61.182.408/0001-16 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." ((Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HOMOLOGADA A D
ESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA – FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JUIZO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Comprovado o recolhimento de honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS), quando da quitação da dívida na via administrativa, não é cabível a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de
bis in idem
.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0012082-93.2019.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT,
homologou o pedido de desistência, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito
, nos seguintes termos (ID. 187360664):

“Vistos etc.

BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A ajuizou EMBARGOS À EXECUÇÃO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Conforme ID nº. 48607245, o Embargante pede a desistência da presente ação por falta de interesse no prosseguimento do feito, devido à resolução do processo na esfera administrativa.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte exequente no pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
que arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85,

§ 3º, I c/c com o art.90, § 1º, ambos do CPC.

Assim, nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Novo Código de Processo Civil,
HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação,
para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, conseqüentemente declaro extinto o processo sem resolver o mérito.

Custas processuais recolhidas previamente.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte Embargante no pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
que arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85,

§ 3º, I c/c com o art.90, § 1º, ambos do CPC.

Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CONTESTAÇÃO DO REQUERIDO –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONDE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS AQUELE QUE DEU CAUSA À AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Presentes elementos que demonstrem a insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento da gratuidade.
Em que pese a desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, responderá o requerente não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 0017920-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P..I. e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”

Contra essa sentença, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pelo ESTADO DE MATO GROSSO, os quais, conhecidos e providos, conforme transcrevo (ID. 187360664):

“Vistos etc...

1 - Trata-se de Embargos à Execução Fiscal promovida pelo BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, onde a parte embargada interpôs embargos declaratórios da sentença sob ID 107508698, alegando que houve erro material eis que condenou o credor a pagar honorários advocatícios com fulcro no art. 90, § 1º do CPC.

Assim, postulou o conhecimento dos embargos de declaração para condenar somente o devedor ao pagamento integral dos honorários advocatícios(ID 108653531).

Os embargos foram interpostos no prazo legal(ID 111996952).

É o Breve Relato.

Decido.

Os embargos declaratórios prestam-se a esclarecer, se existentes, obscuridade, contradições, omissões ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante.

Reza o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022 que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso dos autos, tenho que assiste razão ao Estado de Mato Grosso, no que concerne à existência de contradição na sentença. Entretanto, a contradição constatada reside no equívoco deste Juízo em condenar a parte embargante ao pagamento de honorários, uma vez que o entendimento deste Juízo é no sentido de que ocorrendo o pagamento administrativo do débito, ocorre, também, o pagamento dos honorários advocatícios, não sendo cabível nova condenação pelo mesmo débito.

Da jurisprudência do STJ :

PROCESSUAL CIVIL.
DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. IMPOSIÇÃO LEGAL PARA ADERIR AO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO.
ARTS.

90 e 485, VIII, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. A Presidência do STJ consignou: "Quanto à controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, alega violação dos arts. 485, VIII, e 90 do CPC, no que concerne ao cabimento dos honorários advocatícios na presente demanda , trazendo o(s) seguinte(s) argumento(s): (....) Na espécie, não houve o prequestionamento da tese recursal, uma vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente. " (fls. 4.658-4.659, e-STJ). 2. O prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada - e no seu preciso termo - é abordada no provimento jurisdicional. 3. No caso, a situação descrita nos arts. 90 e 485, VIII, do CPC/2015 não foi tratada no acórdão do Tribunal de origem, que utilizou a legislação própria para tratar da controvérsia. 4. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal a quo, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 211/STJ. 5. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 6. Agravo Interno não provido
.(2ª Turma, AgInt no AREsp 1599311/MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0303724-2, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 05/05/2020)

Portanto, revendo os autos, constato a existência de contradição na sentença de ID 107508698, diante da condenação da parte embargante em verba honorária, e retifico o parágrafo que trata sobre a condenação em verba honorária da mencionada sentença, que passa a ter a seguinte redação :

“(...)

Sem condenação em verba honorária.

(...)”

2 – Na parte que não foi objeto da correção, permanece a sentença de ID 107508698 como lançada nos autos.

3 – Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada e a parte embargante condenada ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que,
“(...) por corolário lógico, a parte que desistiu, seja qual for o motivo, deve arcar com o ônus, especialmente no que tange aos honorários sucumbenciais,
ante o princípio da causalidade e a inexistência de disposição isentiva no referido acordo de parcelamento.”

Argumenta, ainda, que:
“(...) a Lei Estadual nº 10.579/17 (instituidora do Programa REGULARIZE) não possui nenhum comando isentando o contribuinte do pagamento da verba honorária judicial após a sua adesão ao REGULARIZE.”

Pontua, também, que:
“(...) os pagamentos realizados administrativamente englobam apenas as despesas oriundas da cobrança do crédito tributário (inscrição em dívida ativa e/ou cobrança administrativa, bem como a execução fiscal), não abrangendo, contudo, outras demandas instaladas entre a Fazenda Pública e o contribuinte, como é o caso em apreço.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais suprimidos pelo juízo singular.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 190386155).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que homologou o pedido de desistência, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
04.05.2015
,
a ação de execução fiscal n.º 0019520-15.2015.8.11.0041, Código: 992164

em desfavor do BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A,
visando ao recebimento de crédito decorrente infração as normas de defesa do consumidor,
inscrito na CDA n.º 20153872,
cujo valor alcançava, à época, a importância de

R$
8.579,32 (oito mil e quinhentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Por sua vez, na data de 02.08.2019, o Banco opôs o presente
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
, na qual alega, preliminarmente, a não caracterização da reincidência, e, no mérito, que não deve prevalecer a multa pelo não comparecimento na audiência, a regularidade da conduta da parte embargante, e que o valor da multa arbitrada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, requer a atribuição de efeito suspensivo.

No dia 16.08.2019, a magistrada
a quo
determinou a certificação pelo Gestor Judiciário quanto ao oferecimento de garantia ou efetivação de penhora, bem como quanto à tempestividade dos embargos (ID. 187360653 – Pág. 10).

Na sequência, em 09.02.2021, a parte embargante noticia que aderiu ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REGULARIZE), instituído na Lei Complementar n.º 10.579/2017 e no Decreto n.º 577/2020, efetuando o pagamento do débito principal e respectivos honorários na via administrativa, e requer que seja homologada a desistência, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Intimada para se manifestar, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo acolhimento do pedido de extinção, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 90 e 85, do CPC.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
22.01.2023,
e retificada em

19.08.2023
(
ID. 187360661 e ID. 187360664), oportunidade em que o juízo
a quo
homologou o pleito de desistência, e, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, não havendo fixação de honorários, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao cabimento ou não da verba honorária no caso concreto.

Sobre o assunto, cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

No vertente caso, verifica-se que, a parte apelada noticiou a quitação da dívida questionada nestes autos, pugnando pela extinção do processo, juntando, para tanto, o
“TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA

ATIVA E REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO – DECRETO

N.º 6.023/2005”
(
ID. 187360657), e que no campo de
“DISCRIMINAÇÃO DO PARCELAMENTO” consta que o “DÉBITO COM BENEFÍCIO + FUNJUS” perfaz o montante de R$5.577,66 (cinco mil e quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Assim, comprovado que a parte embargante pagou ao FUNJUS a importância de 10% (dez por cento) do valor débito, a título de honorários (ID. 187360657 – Pág. 05/06), em 30.12.2020, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não se revela cabível, tal como pontuado pela magistrada sentenciante.

Isso porque, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, comprovado o recolhimento de honorários em 10% (dez por cento) ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

A propósito, colacionado alguns julgados deste Sodalício
:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PROVIDO.

I. Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.

II. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial.

III. Apelo provido.

(N.U 1001009-64.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

Tal fato, implica na retificação da sentença objurgada para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a no que tange ao pagamento das custas processuais.

(N.U 0000978-65.2010.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente
“bis in idem”.

(N.U 0002860-12.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Nesse sentido, também, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008. VI. Todavia,
a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura
bis in idem
.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013. (...) VIII. Agravo interno improvido”. (STJ. AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, Relatora: Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 14/11/2022, DJe 22/11/2022)(grifo nosso)

Ademais,
não se descuida que não havendo sequer o despacho ordenatório de citação, não há no que se falar de aplicação do princípio da causalidade, no caso dos autos, visto que não houve a necessária triangularização do feito.

Logo, sem reparos a sentença que julgou extinto o presente “EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL”, sem a condenação em honorários advocatícios.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024